Tribunal: CARF
Processo: 10983.910411/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.910411/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/09/1995
PASEP. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS
QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO.
SUJEIÇÃO.
As sociedades de economia mista, as empresas públicas e respectivas subsidiárias
que exploram atividade econômica submetem-se ao regime tributário da
contribuição para o PASEP, ao passo que as empresas privadas submetem-se à
incidência do PIS.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. DECRETO No 71.618/72.
A contribuição ao PASEP será calculada, em cada mês, com base na receita e nas
transferências apuradas no sexto mês imediatamente anterior ao da ocorrência do
fato gerador, sem correção monetária no intervalo dos seis meses, até a edição da
Medida Provisória no 1.212/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em face da preclusão, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.910411/2019-61
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de compensação de crédito reconhecido judicialmente, levada a efeito
na Dcomp no 24362.29609.121214.1.3.54-8673.
Por bem descrever os fatos, abaixo reproduzo o relatório integrante do
Despacho Decisório no 92/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 – SAORT-
DRF/BLUMENAU-SC, relativo à análise do direito creditório, cuja cópia encontra-se
anexada nas fls. 77/88:
Trata-se de processo administrativo formalizado para o exame de crédito
vinculado a declaração de compensação (DCOMP) transmitida pelo interessado em
epígrafe, de 12/12/2014, cuja origem do montante a avaliar abarca matéria tributária
discutida em juízo através da ação ordinária no 2005.72.00.004461-5/SC (0004461-
24.2005.4.04.7200).
2. No mencionado litígio, ajuizado perante a Justiça Federal de Florianópolis-
SC em 06/05/2005, a pessoa jurídica supracitada, qualificando-se como sucessora
tributária de ELETROSUL - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA
DO SUL DO BRASIL S.A. (CNPJ: 00.073.957/0001-68), pretendeu, com pedido de
antecipação de tutela, realizar a compensação dos valores pagos a título de
PIS/PASEP, em razão de decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da referida exação na forma dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e
2.449/88, ou, alternativamente, a repetição do indébito.
3. Para tanto, sustentou em sua petição inicial que, na qualidade de sucessora
de sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, nos moldes do artigo 173, parágrafo primeiro, inciso II, da Carta Magna,
teria o direito a reaver os valores que foram pagos indevidamente a maior, por força
dos ditames dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, em confronto com as Leis
Complementares nos 7/70 e 8/70, compensando as importâncias recolhidas
indevidamente com futuros débitos de tributos devidos à União, como previsto no
artigo 66 da Lei no 8.383/91.
4. Isso por conta de que a sociedade de economia mista, a qual sucedeu, estava
obrigada ao recolhimento do PIS/PASEP à alíquota de 0,8% até o advento dos
Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88, os quais foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal, retornando-se à sistemática de recolhimento das LC
nos 7/70 e 8/70, inclusive quanto ao reconhecimento da semestralidade na base de
cálculo, de acordo com precedente do Superior Tribunal de Justiça, sem correção
monetária aplicável.
5. Requereu então que fossem declarados indevidos os recolhimentos efetuados
a título de PIS/PASEP, como exposto, e declarado seu direito a compensar os valores
pagos indevidamente com outros tributos arrecadados pela União, acrescidos de
correção monetária e juros de mora de acordo com a SELIC, prevista no art. 39, §4o,
da Lei n no 9.250/95.
6. Houve o prévio indeferimento da antecipação de tutela requerida. Apreciado
o mérito, adveio sentença em primeira instância que julgou parcialmente procedente
o pedido, declarando a inconstitucionalidade dos recolhimentos de PIS/PASEP
efetivados sob o manto dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88 em nome da
sociedade de economia mista, indicada como sucedida pela autora da lide, que teve
ainda declarado o direito de compensar os valores pagos indevidamente a título de
PIS/PASEP no período entre 30 de janeiro de 1994 e a data da vigência da MP no
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

1.212/95, com débitos vincendos frente a Fazenda Pública Federal, relativos
exclusivamente ao PIS/PASEP, exigíveis na forma da legislação própria. Ademais, a
decisão garantiu a correção monetária com base na variação da UFIR, além de
expurgos inflacionários das Súmulas nos 32 e 37 do TRF da 4 a Região, conforme
jurisprudência dominante.
7. Como também sentenciado, ficou garantido à União o direito de verificar se
os valores demonstrados pela autora estariam corretos, inclusive considerando ser a
autora sucessora da sociedade de economia mista.
8. Opostos embargos declaratórios pela demandante, os mesmos foram
recebidos, sem modificação do julgado, explicitando o julgador na decisão, que a
sentença antes proferida dispunha sobre o cabimento da correção monetária
embargada, referindo-se que se daria do mesmo modo pelo qual a Fazenda Nacional
corrigia seus créditos no período, o que importava incidência da taxa SELIC.
9. Sujeito ao duplo grau de jurisdição, recebidos os recursos de apelação nos
efeitos devolutivo e suspensivo, e contrarrazões, remeteram-se os autos ao Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
10. Uma vez apreciado os recursos; da União sustentando a prescrição
quinquenal, bem como que a compensação dependeria da formulação de pedido e
somente poder-se-ia dar com parcelas vencidas e vincendas de tributos de mesma
natureza; enquanto da autora do litígio defendendo a aplicação de prazo
prescricional vintenário, a possibilidade de compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal e insurgindo-se contra a forma de correção
monetária determinada na sentença; a Segunda Turma do Tribunal, por unanimidade
de votos, concedeu parcial provimento aos apelos e à remessa oficial no acórdão
julgado, dispondo a ementa publicada:
“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS. LC 07/70. DDLL No 2.445 E 2.449/88.
SEMESTRALIDADE. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Nas ações ajuizadas anteriormente à vigência da LC 118/05, considera-se o
prazo para repetição ou compensação de indébito como sendo de 10 anos (5 + 5).
Recepção do PIS na forma da LC 07/70 ante a inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis 2445/88 e 2449/88.
A 1a Seção do STJ uniformizou a questão da semestralidade do PIS no sentido
de que o § único do artigo 6o da LC 07/70 estabelecia o aspecto quantitativo da
exação e não seu prazo de recolhimento, descabendo a incidência de correção
monetária sobre a base de cálculo no período antecedente à ocorrência do fato
gerador.
A compensação, como modo de extinção do crédito tributário (art. 156, II, do
CTN), segue a legislação vigente quando do seu exercício.
A atualização monetária incide desde a data do pagamento indevido do tributo
(Súmula n.o 162 do STJ), mediante aplicação da UFIR e, a partir de janeiro de 1996,
por força do art. 39, § 4o, da Leí no 9.250/96, incide tão-só a taxa SELIC (que abrange
juros e correção monetária) conforme precedentes desta Corte.”
11. Diante disso, a União interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do
Tribunal, que entendeu inaplicável a prescrição quinquenal na repetição do indébito.
12. Configurando-se a hipótese prevista no art. 543-B, caput e §1o, do CPC
(Lei no 5.869/73), na redação dada pela Lei no 11.418/2006, da multiplicidade de
recursos com fundamento em idêntica controvérsia, cabendo a análise de repercussão
geral pelo STF, ficou determinado o sobrestamento do feito.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

13. Examinada a matéria na Suprema Corte, com reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar no 118/2005,
considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 (cinco) anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, estabelecida a partir de
9 de junho de 2005, decidiu a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4a
Região por negar seguimento ao recurso da União.
14. Sem novas manifestações recursais, sobreveio o trânsito em julgado da
decisão em 23/04/2012.
(...)
16. Nesse passo, o interessado providenciou o pedido de habilitação do crédito
judicial junto ao Fisco, protocolando o requerimento em 27/08/2014, conforme
formulário aprovado pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012, vigente
à época, num montante atualizado até a data do pedido igual a R$ 14.879.310,68
(Quatorze Milhões, Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Trezentos e Dez Reais e Sessenta
e Oito Centavos), cuja análise de deferimento deu-se por meio do processo
administrativo no 10983.721314/2014-91.
(...)
18. Habilitado o crédito judicial, o interessado prosseguiu com a transmissão
eletrônica de declaração de compensação, como inicialmente relatado, no intuito de
aproveitamento compensatório de débito declarado nessa modalidade,...
Ao aferir a certeza e a liquidez do crédito reconhecido judicialmente, a
autoridade fiscal concluiu por sua total inexistência, ante os argumentos abaixo
reproduzidos, os foram igualmente extraídos do Despacho Decisório no
92/2019/CREDJUD/CREDFAZ/DICRED/SRRF09 – SAORT-DRF/BLUMENAU-SC:
43. Da planilha demonstrativa do direito creditório apresentada pelo
interessado, perante os esclarecimentos requeridos na intimação fiscal anterior,
verificamos que após amortizações dos valores devidos da contribuição PIS pela Lei
Complementar no 7/70, períodos de apuração de fevereiro de 1994 a setembro de
1995, na sistemática da semestralidade da base de cálculo sem correção monetária,
resultaram saldos de pagamentos indicados, cuja arrecadação constou realizada
através do código de receita DARF no 3084 (PASEP - Receita Operacional).
44. Como pode ser observado na identificação do código de receita
arrecadada, a sociedade de economia mista ELETROSUL recolhia a contribuição
ao PASEP, exigida a partir da Lei Complementar no 8/70, e posteriormente, pelos
Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88.
45. Desse modo, a apuração de direito creditório trazida pelo interessado não
demonstra a correta aplicação da decisão transitada em julgado, por conta da
empresa cindida referir-se a sociedade de economia mista, da qual era exigido o
PASEP, cabendo então averiguar a existência de saldos de pagamentos dessa
contribuição, após valores devidos conforme Lei Complementar no 8/70 serem
amortizados pelos recolhimentos efetuados de acordo com os Decretos-Leis nos
2.445/88 e 2.449/88, tornados inconstitucionais.
(...)
47. Diante dos relatórios apresentados fica evidenciado que não restaram
saldos de pagamentos a título do PASEP recolhido pelos Decretos-Leis tornados
inconstitucionais, após amortizados os valores pela Lei Complementar no 8/70, pois
não se trata de apuração de crédito do PIS, como tentou demonstrar o interessado em
sua planilha de cálculos, realizando a apuração devida dessa contribuição pela
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

semestralidade da base de cálculo sem correção monetária, prevista no parágrafo
único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70. Como visto, as sociedades de economia
mista recolhiam a contribuição ao PASEP, com base no art. 3o da LC no 8/70,
instituída em dezembro de 1970, posteriormente a contribuição PIS, que já vigorava
desde setembro de 1970.
48. Não há portanto aplicabilidade da sistemática da semestralidade da base
de cálculo do PIS na apuração dos valores devidos do PASEP, por exclusiva
inexistência de dispositivo legal. Tampouco houve decisão judicial transitada em
julgado nesse sentido.
49. Conduzido pelo julgado da ação ordinária, permitiu-se que fosse possível o
direito de compensar os valores pagos indevidamente do PASEP pelos Decretos-Leis
nos 2.445/88 e 2.449/88, após amortizados os valores devidos com base na Lei
Complementar no 8/70.
50. E como tratado, não foram apurados saldos de pagamentos remanescentes
desses cálculos.
Posteriormente, em 08/08/2019, foi emitido o despacho decisório eletrônico no
2692720 que, em face da inexistência de crédito, posicionou-se pela não
homologação da compensação informada na Dcomp no 24362.29609.121214.1.3.54-
8673 (fls. 90/93).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do Despacho Decisório no 2692720, em 09/08/2019 (fl. 94), a
Interessada solicitou, em 10/09/2019, a juntada da manifestação de inconformidade
de fls. 98/118.
Em seu recurso, a Manifestante faz, de início, um breve relato sobre os fatos
atinentes a este processo. Em seguida, passa a aduzir suas razões de discordância,
abaixo sintetizadas.
1) Da Aplicação da Sistemática da Semestralidade ao PASEP, no âmbito da
LC no 08/1970, nos Exatos Moldes Aplicados ao PIS
A Manifestante traça o histórico legislativo das contribuições para o PIS e para
o PASEP e aponta o tratamento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema.
Especificamente quanto ao PASEP salienta que o Decreto no 71.618, de 1972,
determinou, de forma expressa, que sua base de cálculo seria composta pelas
“receitas e transferências apuradas no 6o (sexto) mês anterior".
Alega que as Leis Complementares no 19/1974 e 26/1975 unificaram,
respectivamente, a aplicação dos recursos gerados pelo PIS e pelo PASEP e os fundos
constituídos com tais recursos.
Destaca a Portaria no 142, de 15/07/1982 – que deu origem ao “Manual de
Normas e Instruções do Fundo de Participação PIS/PASEP” – concluindo que, em
essência, trata-se da mesma exação e, portanto, a semestralidade seria aplicável a
ambas.
Acrescenta que, com o advento da Carta Constitucional de 1988, em seu art.
173, as citadas contribuições passaram a ser exigíveis das empresas públicas e
sociedades de economia mista, sob as mesmas condições e conceitos jurídicos
aplicáveis às empresas privadas.
Invoca o Parecer Normativo COSIT no 01/1996 o qual, segundo seu
entendimento, assenta a identidade de elementos e de apuração da base de cálculo do
PIS/PASEP.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

Ante tais considerações alega que, ao contrário do entendimento exposto no
despacho decisório recorrido, existe sim previsão normativa expressa que reconhece
tratamento e características idênticas entre o PIS e o PASEP.
Ressalta, em especial, o Decreto no 71.618/72, que dispõe sobre a
semestralidade da base de cálculo do PASEP, no âmbito da Lei Complementar no
08/1970.
Colaciona acórdãos emitidos pelos Tribunais Regionais, favoráveis à sua tese
e, em conclusão, arremata:
Dessa forma, considerando que o único ponto de irregularidade apontado pela
D. Autoridade Fiscal foi rechaçado completamente pelos argumentos expostos
(previsões normativas, doutrinárias e jurisprudencial a respeito da semestralidade da
base de cálculo do PASEP) – o que valida formalmente os demais elementos fáticos,
jurídicos, fiscais e contábeis do direito creditório da Impugnante –, medida que se
impõe é a reforma do r. despacho decisório para validação da DCOMP e respectiva
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
2) Da Necessidade de Cumprimento da Decisão Transitada em Julgado
A Manifestante defende que a transmissão da Dcomp no
24362.29609.121214.1.3.54-8673 se deu nos exatos termos e limites da decisão
transitada em julgado nos autos da ação ordinária no 0004461-24.2005.4.04.7200
(2005.72.00.004461 -5).
Sendo assim, tratando-se de norma individual concreta, válida no ordenamento
jurídico, o reconhecimento do crédito referente ao PASEP, apurado com base na
semestralidade, não pode ser ignorado pela RFB, sob pena de afronta direta à
imutabilidade da coisa julgada e aos princípios da estrita legalidade e da segurança
jurídica, previstos nos artigos 5o, inc. II e XXXVI, 37, caput e 150, I da Constituição.
A fim de comprovar suas alegações, passa a destacar excertos da petição
inicial e das decisões proferidas no âmbito daquela ação judicial.
Argumenta que, se qualquer dúvida de interpretação houvesse, inclusive acerca
da aplicação da semestralidade ao PASEP, a União deveria ter se manifestado
oportunamente nos autos do processo judicial, observando os prazos legais e meios
recursais aplicáveis, fato que não ocorreu.
Desta forma, operada a preclusão temporal e material da discussão, com a
formação da coisa julgada material, não existe possibilidade jurídica de se afastar o
direito creditório requerido, posto que o mesmo encontra-se respaldado não apenas
pela legislação, doutrina e jurisprudência, mas também pela norma individual
concreta, obtida nos autos da ação ordinária no 0004461-24.2005.4.04.7200
(2005.72.00.004461 -5).
3) Das Conclusões
Ao fim, requer:
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado na presente
Manifestação de Inconformidade e sem prejuízo da realização de eventuais
diligências que se mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos/verdade
material e/ou de eventual juntada da documentação complementar que a Impugnante
entenda necessária para comprovar os fatos apontados, requer digne-se Vossa
Senhoria reformar o r. despacho decisório guerreado, pela insubsistência de sua
equivocada fundamentação quanto à ausência de previsão normativa quanto à
aplicação da sistemática da semestralidade da base de cálculo da contribuição ao
PASEP, bem como pela imposição de cumprimento integral da r. sentença transitada
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

em
julgado
na
Ação
no
0004461-24.2005.4.04.7200(2005.72.00.004461-5),
reconhecendo-se, assim, a totalidade do direito creditório pleiteado, com a sequente
homologação da compensação declarada, extinguindo-se o crédito tributário nos
termos do artigo 156, II, do Código Tributário Nacional.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade para determinar que fosse refeitos os cálculos de apuração do direito creditório
discutido, com aplicação da semestralidade às bases de cálculo da contribuição para o PASEP, n
os termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1994 a 30/09/1995
PASEP. SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS
QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA EM SENTIDO ESTRITO.
SUJEIÇÃO.
As sociedades de economia mista, as empresas públicas e respectivas
subsidiárias que exploram atividade econômica submetem-se ao regime tributário
da contribuição para o PASEP, ao passo que as empresas privadas submetem-se à
incidência do PIS.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. DECRETO No
71.618/72.
A contribuição ao PASEP será calculada, em cada mês, com base na receita
e nas transferências apuradas no sexto mês imediatamente anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária no intervalo dos seis meses,
até a edição da Medida Provisória no 1.212/95.
Irresignada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando, em síntese apertada que: (i) ao contrário do restou consignado na decisão recorrida, a
decisão judicial tratou expressamente da aplicação da BC semestral do PASEP: e (ii) a
autoridade fiscal se equivocou ao aplicar a alíquota de 0,80% para o recálculo do valor
creditório, eis que a alíquota aplicável à época dos fatos – validada nos termos da r. sentença
transitada em julgado – era de 0,75%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) prevista na
legislação, contudo, conheço-o parcialmente, considerando que a irresignação quanto ao
percentual de alíquota aplicado pela fiscalização foi arguido somente em recursal, ensejando a
aplicação do artigo 17, do Decreto no 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

Nos termos do despacho decisório que analisou o pedido de crédito apurado pela
Recorrente, constasse que duas foram as motivações para o não reconhecimento do crédito; (i) a
primeira diz respeito ao erro do cálculo feito pela contribuinte que fez seus cálculos como se a
empresa fosse contribuinte do PIS (LC no 07/1970) quando, nos termos da legislação vigente à
época dos fatos geradores analisados, esta última era contribuinte do PASEP (LC no 08/1970),
acarretando, assim, equivoco na alíquota aplicada; e (ii) a segunda foi por conta da não aplicação
do critério da semestralidade para apuração e correção dos créditos, a saber:
47. Diante dos relatórios apresentados fica evidenciado que, não restaram
saldos de pagamentos a título do PASEP recolhido pelos Decretos-Leis tornados
inconstitucionais, após amortizados os valores pela Lei Complementar no 8/70, pois
não se trata de apuração de crédito do PIS, como tentou demonstrar o interessado em
sua planilha de cálculos, realizando a apuração devida dessa contribuição pela
semestralidade da base de cálculo sem correção monetária, prevista no parágrafo
único do art. 6o da Lei Complementar no 7/70. Como visto, as sociedades de economia
mista recolhiam a contribuição ao PASEP, com base no art. 3o da LC no 8/70,
instituída em dezembro de 1970, posteriormente a contribuição PIS, que já vigorava
desde setembro de 1970.
Os cálculos refeitos originariamente pela fiscalização já apontam a alíquota de
0,80% para apuração dos créditos. Entretanto, a Recorrente em sede de manifestação de
inconformidade restringiu seus argumentos e pedidos somente em relação a aplicação da
semestralidade, se olvidando de recorrer do percentual de alíquota utilizado pela fiscalização. Tal
fato foi devidamente pontuado na decisão recorrida:
Também merece esclarecer que a discrepância entre os cálculos efetuados pela
fiscalização e os cálculos efetuados pela Manifestante não tem origem, apenas, na
aplicação da semestralidade às bases de cálculo consideradas mas, também, no fato
de a Interessada ter efetuado seus cálculos como se a empresa sucedida fosse
contribuinte do PIS (LC no 07/1970) quando, nos termos da legislação vigente à
época dos fatos geradores analisados, esta última era contribuinte do PASEP (LC no
08/1970).
Desta feita, considerando que a impugnação/defesa instaura a fase litigiosa (artigo
de 14, do Decreto 70.235/72) e que as alegações defesa apresentadas pelo contribuinte delimitam
as matérias que serão analisadas, a DRJ julgou o processo nos exatos termos propostos pela
Recorrente, impossibilitando, assim, que se promovo, nesta instância administrativa análise de
argumentos novos que não foram objeto de irresignação. Admitir tal fato, acarreta supressão de
instância e infringência ao instituto da preclusão.
Assim, deixo de conhecer dos argumentos tecidos pela Recorrente acerca do
percentual de alíquota.
II – Mérito
Meritoriamente, a Recorrente questiona a inobservância, por parte da DRJ, dos
efeitos e limites jurídicos da r. sentença transitada em julgado nos autos da ação ordinária. Para a
Recorrente, a decisão recorrida partiu de premissa equivocada ao afirmar que na ação judicial
houve apenas o reconhecimento da aplicação da semestralidade à base de cálculo do PIS, quando
na verdade o reconhecimento judicial se estendeu para o PASEP. Alega, ainda, equivoco e
desrespeito a transito em julgada da ação judicial quanto ao percentual de alíquota, já que lá
restou definido 0,75%.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

Quanto ao percentual de alíquota, não há como cogitar erro ou inobservância por
parte da DRJ, já que a discussão quanto ao percentual de alíquota não foi objeto de impugnação
por parte da Recorrente.
Já em relação a questão quanto aos efeitos e extensão do critério da
semestralidade, constasse que na lide judicial, embora conste na petição inicial e no relatório da
sentença menção ao reconhecimento da semestralidade na BC das contribuições previstas na LC
7/70 e 8/70, fato é que a decisão proferida pelo TRF tratou da semestralidade apenas a luz da LC
7/70, a saber:
A questão relativa à interpretação do art. 6o, parágrafo único, da LC 07/70 já
está pacificada pela jurisprudência.
A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 29 de maio de 2001, por
ocasião do julgamento do Resp 144.708, rel. a Min. Eliana Calmon, uniformizou a
jurisprudência no sentido de que, até o advento da MP 1.212/95, dever-se-ia
considerar como base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária, forte em interpretação da LC
07/70 que acabou por prevalecer.
Note-se, ainda, que nos precedentes acerca da semestralidade acima referidos
considera-se que não havia lei determinando a correção monetária da base de
cálculo, e isso mesmo tendo-se em conta a Lei 7.691/88, que dizia da correção a
partir de termo posterior à ocorrência do fato gerador.
Assim, tal argumento não se mostra suficiente para abalar a pretensão
deduzida pela demandante, não merecendo reforma a sentença neste ponto.
Em resumo, acertada a decisão recorrida quanto afirma que:
“...verifica-se que, embora a decisão passada em julgado nos autos da ação
ordinária no 0004461-24.2005.4.04.7200 tenha reconhecido à Manifestante o direito
de compensar valores recolhidos indevidamente ao PIS/PASEP, nos moldes dos
DDLL no 2.445 e 2.449, de 1988, no período de 30 de janeiro de 1994 a 30/09/1995,
nesta decisão não houve posicionamento específico acerca da aplicação da
semestralidade à base de cálculo do PASEP, que é a contribuição efetivamente devida
pela empresa sucedida (detentora original do crédito).
É certo que, no julgamento de segunda instância, o Tribunal a quo procedeu à
interpretação do parágrafo único, art. 6o da Lei Complementar no 07/1970, tendo
reconhecido a aplicação da semestralidade à base de cálculo do PIS. Todavia, sobre
este ponto, nenhuma menção foi feita ao PASEP e, portanto, não cabe falar que a
falta de aplicação da semestralidade nos cálculos fiscais tenha implicado em ofensa à
coisa julgada.”
Ressalta-se, por oportuno, que a decisão recorrida, reconheceu por outros
fundamentos a aplicação da semestralidade para o cálculo do PASEP, inexistindo, assim,
qualquer prejuízo financeiro à Recorrente, exceção, apenas ao percentual de alíquota que foi não
objeto de questionamento.
Diante do exposto, conheço de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.910411/2019-61

Fl. 362
DF CARF MF
Original